Tribunal: TJDFT
Processo: 0747698-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta pelo réu, em face à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, formulados na ação de cobrança. Em suas razões recursais, o requerido reiterou a tese defendida em contestação, no sentido de que os autores não teriam indicado as parcelas dos alugueres em mora. Sustentou, ainda, não ter determinado a demolição do imóvel e que não há elementos probantes neste sentido (ID. 55091123). Dos dois pontos de insurgência recursal, verifica-se que no primeiro (alugueis indevidos), a sentença reconheceu que o réu não se encontrava inadimplente e, inclusive fez pagamento a maior, ao assinalar “que o requerido deveria ter pago ao autor R$ 3.034,00 em 10/08/2022 e não R$7.000,00” (ID. 55091121). Tendo em vista que não houve condenação do requerido ao pagamento de supostas parcelas em mora, mas, sim, ao valor da multa prevista no parágrafo único da cláusula 15a do contrato celebrado com os autores – contra a qual não o apelante não se insurgiu –, haveria uma ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, o que violaria o Princípio da Dialeticidade. Desse modo, em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível violação ao aludido princípio, especificamente quanto a não condenação ao pagamento de alugueres inadimplidos. Intime-se. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12